Tribunal: STJ
Processo: 0000483-21.2022.8.17.2100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928329 - PE
(2025/0162853-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
EMBARGADO
: M L L A C (MENOR)
REPR. POR
: R L DA C
ADVOGADA
: BETÂNIA OLIVEIRA DE ANDRADE - MG150884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com base na Súmula
n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o
resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em discussão é saber se
a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA56115981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 58c9c357-4837-4e85-a085-ac2b370fb219

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos embargos de
declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa. 3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não
art. 1.026,
se aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios".
CPC , arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
12/2021
no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 58c9c357-4837-4e85-a085-ac2b370fb219

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928329 - PE
(2025/0162853-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
EMBARGADO
: M L L A C (MENOR)
REPR. POR
: R L DA C
ADVOGADA
: BETÂNIA OLIVEIRA DE ANDRADE - MG150884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com base na Súmula
n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o
resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa.
3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em discussão é saber se
a multa prevista no
§ 2o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA54714931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 625ae3d3-3060-4273-9eae-4f5f10b0c509

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos embargos de
declaração, razão pela qual é incabível a aplicação de multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa. 3. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não
art. 1.026,
se aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios".
CPC , arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
12/2021
no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial,
julgados
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos

25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.

RELATÓRIO
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. opõe embargos de
declaração ao acórdão assim ementado (fls. 1.926 - 1.928):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA54714931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 625ae3d3-3060-4273-9eae-4f5f10b0c509

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência da
Súmula n. 5 e 7 do STJ, tendo em vista a impossibilidade de revisão
pelo STJ da abusividade da negativa de cobertura da assistência
domiciliar, bem como pela configuração dos danos morais e pela
razoabilidade das astreintes; consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ no que se refere ao entendimento de que é
abusiva a negativa de cobertura de assistência domiciliar quando
indicada por médico assistente; e consonância do acórdão recorrido com
o entendimento pacífico do STJ no que se refere aos danos morais e às
astreintes.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
9. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:

especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ".
Documento eletrônico VDA54714931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 625ae3d3-3060-4273-9eae-4f5f10b0c509

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.053.156/RS,
Turma, julgado em
STJ,
relator
15/8/2022;
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
19/9/2018;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.273/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
26/4/2021;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.072.074/BA,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

23/6/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.475.222/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
19/9/2022.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão embargado é
omisso, pois não houve exame concreto e individualizado do conteúdo
argumentativo efetivamente desenvolvido no agravo em recurso especial.
Alega que, de maneira genérica, o acórdão embargado afirmou que não
houve impugnação às Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sem indicar objetivamente quais
fundamentos permaneceriam incólumes e nem demonstrar de que modo as razões
recursais deixou de enfrentá-los.
Aduz que, de forma expressa, a controvérsia submetida ao recurso
especial era eminentemente jurídica, voltada à correta aplicação da
não demandando o reexame de fatos e provas.
Lei n. 9.656/1998,
Afirma que há omissão quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois
não houve enfrentamento específico da superveniência da
e de
Lei n. 14.454/2022
seu impacto na análise da consonância jurisprudencial utilizada como óbice.
Argumenta que há omissão quanto ao prequestionamento, requerendo
manifestação expressa sobre a interpretação dos arts. 932, III, do CPC, 253,
Documento eletrônico VDA54714931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 625ae3d3-3060-4273-9eae-4f5f10b0c509

parágrafo único, I, do RISTJ, bem como dos arts. 5o, XXXV e LIV, da CF, além
do art. 10 da
e da Lei n.
Lei n. 9.656/1998
14.454/2022.
Requer o recebimento dos embargos para que sejam esclarecidos os
pontos acima suscitados e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1949 -
1953, em que se pleiteia a rejeição dos embargos de declaração com aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração.
Apenas demonstra seu interesse na reanálise da questão referente
à Súmula n. 182 do STJ, defendendo a inaplicabilidade das Súmulas n. 5, 7 e 83 do
STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.932-1.936):
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: Súmula n. 5 do STJ,
Súmula n. 7 do STJ (abusividade da negativa de cobertura da assistência
domiciliar), consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (negativa
de cobertura de assistência domiciliar), não cabimento de REsp para reexame fático-
probatório (taxatividade do rol da ANS) e consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (valor do
indenizatório e das astreintes).
quantum
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
tendo em vista a impossibilidade de revisão pelo STJ da abusividade da negativa de
cobertura da assistência domiciliar, bem como pela configuração dos danos morais e
pela razoabilidade das astreintes; consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ no que se refere ao entendimento de que é abusiva a negativa
Documento eletrônico VDA54714931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 625ae3d3-3060-4273-9eae-4f5f10b0c509

de cobertura de assistência domiciliar quando indicada por médico assistente; e
consonância do acórdão recorrido com o entendimento pacífico do STJ no que se
refere aos danos morais e às astreintes.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.880-1.881, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a impugnar apenas a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ quanto à taxatividade do rol da ANS.
Em relação à incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, tendo em vista a
impossibilidade de revisão pelo STJ da abusividade da negativa de cobertura da
assistência domiciliar, bem como pela configuração dos danos morais e pela
razoabilidade das astreintes; consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ no que se refere ao entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura
de assistência domiciliar quando indicada por médico assistente; e consonância do
acórdão recorrido com o entendimento pacífico do STJ no que se refere aos danos
morais e às astreintes, o que se observa nas razões do agravo em recurso especial
apresentado é que a parte recorrente nem sequer identificou os óbices aplicados,
deixando de impugná-los.
A argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui
impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é
inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a
matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida
súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.072.074/BA,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em
DJe de
AgInt no
relatora
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
26/9/2022.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise
das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – a respeito
da impossibilidade de revisão pelo STJ da abusividade da negativa de cobertura da
assistência domiciliar, bem como pela configuração dos danos morais e pela
razoabilidade das astreintes – não demandaria reexame de fatos e provas dos autos,
o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
Documento eletrônico VDA54714931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 625ae3d3-3060-4273-9eae-4f5f10b0c509

decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Documento eletrônico VDA54714931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 625ae3d3-3060-4273-9eae-4f5f10b0c509

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender que há
omissão quanto à efetiva impugnação específica dos fundamentos autônomos da
decisão de inadmissibilidade, porque o acórdão não examinou concretamente as
razões do agravo em recurso especial e nem indicou quais fundamentos teriam
permanecido incólumes.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
Documento eletrônico VDA54714931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 625ae3d3-3060-4273-9eae-4f5f10b0c509

padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Todavia, advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54714931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:44
Código de Controle do Documento: 625ae3d3-3060-4273-9eae-4f5f10b0c509

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.928.329 / PE
Número Registro: 2025/0162853-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004832120228172100 4832120228172100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: M L L A C (MENOR)
REPR. POR
: R L DA C
ADVOGADA
: BETÂNIA OLIVEIRA DE ANDRADE - MG150884
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PE000922
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
Documento eletrônico VDA56085342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:27
Código de Controle do Documento: 3cbe1ca4-6ce2-4db9-8caf-2df95ea56d23

RAISSA FREIRE DE ALMEIDA - CE032591
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
EMBARGADO : M L L A C (MENOR)
REPR. POR
: R L DA C
ADVOGADA
: BETÂNIA OLIVEIRA DE ANDRADE - MG150884
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:27
Código de Controle do Documento: 3cbe1ca4-6ce2-4db9-8caf-2df95ea56d23